Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008807-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO - CPF: 286.396.509-34 (AGRAVANTE), LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO - CPF: 855.633.159-91 (AGRAVANTE), DARIO PAULO KRELING - CPF: 069.362.379-91 (AGRAVADO), LUCIA TANUS KRELING - CPF: 523.094.609-15 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO KRELING - CPF: 004.648.569-49 (AGRAVADO), TEREZINHA DE JESUS MARTINEZ KRELING - CPF: 021.346.259-10 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO KRELING - CPF: 106.607.989-72 (AGRAVADO), CELSO AFONSO KRELING - CPF: 069.861.299-04 (AGRAVADO), MARIA GUIMARAES KRELING - CPF: 719.665.369-68 (AGRAVADO), FERNANDO GARCIA - CPF: 695.670.939-20 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 021.250.259-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM - CPF: 603.951.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR KRELING - CPF: 638.879.169-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Z M COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.517.690/0002-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. DESCABIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a emenda à inicial proposta após a citação dos réus, em Ação de Usucapião, e determinou o desentranhamento de documentos juntados que não se qualificam como novos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão:

(i) saber se há nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada;

(ii) saber se é admissível a emenda à inicial após a citação, para alterar a área usucapienda, sem o consentimento da parte contrária, e se há como manter a juntada da petição e de documentos apresentados;

(iii) recebendo a emenda, se é o caso de reduzir o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Não se constata nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo enfrentou, ainda que sucintamente, as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1o, do CPC.
Preliminar rejeitada
.

4. A alteração substancial da área usucapienda, reduzindo-se de mais de 1.100 hectares para cerca de 83 hectares, configura modificação objetiva do pedido, o que, conforme art. 329, II, do CPC, exige a anuência dos réus, a qual foi expressamente recusada.

5. A jurisprudência do STJ admite emenda à inicial após a contestação apenas quando não houver modificação da causa de pedir ou do pedido, o que não se verifica no caso em tela.

6. Além disso, admitir a emenda da inicial alterará a área a ser usucapida de forma substancial, circunstância que modifica eventual recolhimento das custas e até mesmo eventual sucumbência ao fim da demanda. Caso a emenda seja recebida, à toda evidência, os Agravantes efetuarão o pagamento de custas a menor já em fase avançada da lide e poderão lograr vencedores com relação à área menor a ser usucapida, prejudicando eventual sucumbência com relação ao restante da área, tratada, supostamente, como devoluta, em evidente manobra processual.

7. O precedente invocado no recurso (REsp no 1.685.140/MG) trata de controvérsia analisada sob o prisma do Código de Processo Civil de 1973 e não de 2015, além da juntada de planta e memorial descritivo que não alteram de forma objetiva a demanda ou o pedido da usucapião, portanto, destoa da temática do caso em exame.

8. Assim, descabida a emenda à inicial, impondo a manutenção da decisão neste ponto. Por consequência, não há que se falar em modificação do valor da causa, pretendida pelos Agravantes para reduzir o montante indicado na inicial.

9. Por outro lado, a manutenção da petição de emenda nos autos e seus documentos se mostra necessário. Isso porque, se revelam relevantes para a melhor tomada da decisão merital, além de não prejudicar a parte adversa. Ao contrário disso, ao que tudo indica, tais matérias e documentos poderão afastar eventual direito à usucapião dos Autores, ora Agravantes, a respeito de grande parte da área pretendida na inicial.

10. Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a juntada extemporânea de documentos, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não resta evidenciada a má-fé da parte e seja garantido o contraditório, todos requisitos cumpridos no caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte tão somente para determinar a manutenção nos autos originários da petição de emenda da inicial e seus documentos. Por consequência, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO
e
LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da Ação de Usucapião n° 0001744-26.2018.8.11.0096, ajuizada em desfavor de
DARIO PAULO KRELING
,
LUCIA TANUS KRELING
,
JÓSE ERCÍLIO KRELING
,
TEREZINHA DE JESUS MARTINEZ KRELING
,
JOSÉ ANTÔNIO KRELING
,
MARIA GUIMARÃES KRELING
e
CELSO AFONSO KRELING
.

A decisão agravada não recebeu a emenda à inicial apresentada pelos Autores, ora Agravantes, e revogou a justiça gratuita dos mesmos.

Em suas razões, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão combatida contrariou dispositivos constitucionais e infraconstitucionais ao indeferir a juntada de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a inicial (art. 435, CPC) e ao determinar o desentranhamento desses mesmos documentos, além de revogar indevidamente a gratuidade da justiça concedida.

Alegam que os documentos apresentados possuem o objetivo de retificar a área objeto da usucapião, reduzindo-a significativamente em razão de estudos técnicos realizados. Afirmam ser desnecessário o consentimento da parte contrária para promover a retificação da área usucapienda após a citação.

Invocam jurisprudência do STJ que admite a retificação da área sem anuência do réu (REsp no 1.685.140-MG – 2017/0171639-6).

Argumentam a nulidade da decisão recorrida, pois não enfrentou as alegações dos Agravantes, e que as custas processuais devem ser recolhidas com base no benefício patrimonial pretendido, ou seja, com o valor da área que se pretende usucapir, perfazendo a importância de R$ 503.238,95 (quinhentos e três mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Ressaltam que não houve má-fé na juntada dos documentos e que a juntada tardia não compromete a ampla defesa e o contraditório.

Frisam, por fim, que após a citação o Autor pode realizar nova delimitação da área objeto da ação de usucapião, sem anuência da parte contrária.

Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para impedir o desentranhamento dos documentos e suspender a determinação de recolhimento das custas processuais, até o trânsito em julgado da decisão do presente recurso.

No mérito, pugnam pela declaração de nulidade da decisão e o acolhimento da emenda à inicial, impedindo o desentranhamento de documentos e fixando o valor da causa em R$ 503.238,95 (quinhentos e três mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

A tutela recursal foi indeferida (ID 278112895).

Contrarrazões (ID 279773395), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os Agravantes interpuseram Agravo Interno contra a decisão de ID 278112895. Contrarrazões em ID 283985394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Usucapião ajuizada pelos ora Agravantes em desfavor dos ora Agravados, objetivando a declaração da propriedade “
da área de terra rural, situada no município e Comarca de Itauba, georreferenciada com as seguintes coordenadas: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice B1Q-M-3554, de coordenadas N.o 8.757.099,77m e E 633.364,85m, situado no limite com estrada Sigma e com a Fazenda Vera Cruz, deste segue confrontando com Fazenda Vera Cruz, ocupada por Cristiano Antônio de Araújo, com azimute de -M-3055, de coordenadas N.o 8.754.527,93m, e E 633.473.53, situado na divisa com a Fazenda Vera Cruz e na divisa com a Fazenda Pedra da Serra II, deste segue confrontando com Fazenda Pedra da Serra II, ocupada por stancia de 4.305,87m. até o vértice B1Q-M-3558, de coordenadas N.o 8.754.385,20m e E 629.170,03m, situado na divisa com Fazenda Pedra da Serra II e na divisa com Estrada Sigma, deste segue de 22,60m, até o vértice B1Q-M-3559, de coordenadas N.o 8.754.384,39 e E 629.147,44m, situado na divisa com Estrada Sigma e na divisa com Fazenda da Serra II, deste segue confrontando com Fazenda Pedra da Serra II, Ocupada por Américo Viana de Almeida, com - M-3065, de coordenadas N.o 8.754.377,62m e E 628.945,54m, deste segue confrontando com Fazenda Pedra da Serra II, Ocupada por 2.601,86m, até o vértice B1Q-M-3556, de coordenada N.o 8.756.978,17m e E 628.862,94m, situado na divisa com Fazenda Pedra da Serra II e na divisa com Estrada de Vicinal, deste segue distancia de 2.483,20m, até o vértice B1Q-M-3552, de coordenadas N.o 8.757.056,01m e E 631.344,92m, situado na divisa com Estrada de Vicinal e na divisa com Estrada Sigma, deste segue transpondo a Estrada Sigma, com azimute de 131o10’40’’ e distância de 19,52m, até o vértice B1Q-M-3553, de coordenadas N 8.757.043,16m e E 631.359,61m, situado na divisa com Estradas Sigma, deste segue distancia de 2.006,04m, até o vértice B1Q-M-3554, vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas do imóvel aqui descrita estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Encontram-se representadas no Sistema Plano UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57o Wgr. e ao Equador, tendo como Datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distancias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM
.”.

Os Requeridos/Agravados foram regularmente citados e apresentaram suas contestações (ID 114310672 e ID 115248589 da origem).

Posteriormente à manifestação do Estado de Mato Grosso, o juízo
a quo
determinou que os Autores/Agravantes apresentassem os seguintes documentos: “
a) cadeia dominial e o fluxograma

da cadeia dominial da atual matrícula do imóvel até a origem do título expedido pelo Estado de Mato Grosso; b) certidão para fins de usucapião junto ao INTERMAT, atendendo o que dispõe o Provimento no 09/2017-CGJ, 06/2018 e Resolução no 01/2018-INTERMAT; c) certidões negativas da Justiça Estadual do local da situação do imóvel usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas: I) do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; II) do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; III) de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião.
” – sic ID 138681938 da origem.

Por tal motivo,
os Agravantes apresentaram a emenda à inicial de ID 141164361
, argumentando, em síntese, e pleiteando:

Em seguida, o juízo de primeiro grau prolatou a decisão que é objeto da presente irresignação recursal, nos seguintes termos:

“(...)2. De início, não recebo a emenda à inicial apresentada ao id. 141164361, pois as informações e os documentos apresentados pela parte autora já eram de seu conhecimento e acesso ao momento do ajuizamento da ação.

Ademais, de acordo com o artigo 329, inciso II do CPC, a parte autora poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir até o saneamento, desde que haja consentimento dos réus. Estes, no entanto, manifestaram-se contrários ao recebimento da emenda (id. 157552117), de forma justificada.

Sendo assim,
promova-se
o desentranhamento da petição de id. 141164361 e dos documento nela acostados, mantendo-se apenas as matrículas e títulos solicitados pelo Estado do Mato Grosso.

3. Da impugnação à gratuidade da Justiça

A parte ré pediu a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedida aos autores, uma vez que estes demonstraram capacidade econômica ao efetuarem o pagamento de honorários periciais na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em outro feito.

Razão lhe assiste. Para além do demonstrativo de pagamento dos honorários em alta quantia em dinheiro (id. 114440915), observa-se da declaração do ITR de 2017 do imóvel rural (id. 62170373 – pág. 123), que este, à época, era avaliado em valor superior a um milhão e meio de reais.

Ademais, a petição de id. 141164361 é instruída com fotos de plantação de soja, produção de mel e cabeças de gado, demonstrando que os autores possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Isso posto,
revogo
o benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores e
determino
que a parte autora promova o recolhimento das custas e das despesas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 319, 320, 321 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. (...)” –
sic ID 180686403 dos autos originários.

Posteriormente, analisando os embargos declaratórios opostos pelas partes, o juízo
a quo
complementou a decisão atacada, do seguinte modo:

“(...) 3.1 De início, com relação aos embargos opostos pelos réus, esclareço que as matérias indicadas no recurso não foram apreciadas pelo Juízo por uma relação de subsidiariedade entre as questões pendentes.

Antes de analisar se houve abandono da ação, litigância de má-fé ou outras irregularidades, é preciso que a parte autora efetue o recolhimento das custas iniciais, pois, em caso de inércia, o feito deverá ser extinto por indeferimento da petição inicial.

Do contrário, promovido seu recolhimento, será possível analisar as matérias suscitadas.

Sendo assim, não há falar em omissão, mas apenas em se aguardar o momento oportuno para deliberar sobre o que foi alegado.

3.2 Ao opor embargos de declaração, a parte autora afirma que, a princípio, ajuizou a presente ação acreditando que exercia a posse sobre 1.171,28 hectares dos imóveis matriculados sob n.o 10.286 e 10.287 do CRI de Colíder. No entanto, em 2024, solicitaram a elaboração de parecer técnico, no qual se constatou que, de tal área, só exercem posse sobre 83,8557 hectares.

Muito embora o artigo 435, caput e parágrafo único do CPC admita a juntada de documentos novos ou dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto.

Isso porque os fatos não mudaram e os documentos não são supervenientes.

A parte autora não exercia posse sobre 1.171,28 hectares e depois passou a exercer posse sobre 83,8557 hectares.

O que acontece é que a parte autora acreditava exercer posse sobre 1.171,28 hectares e ajuizou a presente ação sem certeza do que alegava. Passados seis anos do trâmite processual, a parte deliberou extrajudicialmente para averiguar se a área indicada na inicial estava correta e, por meio de prova particular, constatou que indicou área incorreta na petição inicial.

Ou seja, os autores pretendem retificar um equívoco cometido por ajuizar a ação sem um dado que poderia ser conhecido, acessível ou disponível antes do ajuizamento da ação. Bastaria checar os fatos narrados antes de propor uma demanda judicial.

Não pode, porém, alegar exercer posse sobre mais de mil hectares, aguardar o exercício do contraditório e, anos depois, afirmar que exerce posse sobre menos de cem hectares.

Não apenas é gritante a diferença da área que se pretende usucapir, como também influencia no dever de recolhimento das custas processuais e em eventual condenação de sucumbência.

Ainda, com relação às escrituras públicas, datadas de 2020, a parte deveria apresentá-las logo após o seu conhecimento, e não aguardar momento processual que entender oportuno.

Salienta-se, ainda, que os réus só foram citados em 2023, ou seja, a parte teve três anos do conhecimento das escrituras públicas para aditar a inicial e optou por fazê-los após a apresentação da defesa.

Sendo assim,
mantenho
a decisão de id. 180686403 por seus próprios fundamentos, salientando, novamente, que a parte ré apresentou recusa justificada da emenda à inicial, o que, por si só, seria suficiente para rechaçar os argumentos da parte autora.

Ante o exposto,
recebo
os embargos de declaração opostos por ambas as partes e, no mérito,
nego-lhes provimento
. (...)” –
sic ID 186819521.

Nesse passo, as questões a serem decididas no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente: 1) à nulidade, ou não, da decisão agravada, diante da suposta falta de fundamentação; e, 2) se, após a citação, é possível a emenda da inicial,

consistente na retificação da área objeto da ação de usucapião sem a necessidade de anuência da parte contrária e, por tal motivo, alterar o valor da causa para o recolhimento das custas processuais e a manutenção nos autos da petição de emenda e seus documentos.

Preliminarmente
, embora o esforço argumentativo dos Agravantes, não se vê nulidade na decisão combatida por suposta falta de fundamentação, isso porque, embora de forma sucinta, as matérias relacionadas ao cabimento, ou não, da emenda da inicial e da juntada de novos documentos foram objetos de apreciação pelo juízo
a quo
.

Inclusive, o juízo
a quo
complementou a decisão atacada ao conhecer dos aclaratórios opostos pelas partes (ID 186819521 da origem), expressando de forma objetiva o seu entendimento para indeferir a emenda e a juntada de documentos.

O artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, ao contrário do que faz crer os Agravantes, não exige que o juízo se manifeste sobre todos os precedentes e temas invocados em eventual manifestação da parte. Ao contrário disso, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/06/2016 e publicado em 03/08/2016).

Registra-se que o Supremo Tribunal Federal,

em sede de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência daquela Corte, no sentido de que "
o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (Tema 339 do STF).

Nesse contexto, o fato dos Agravantes discordarem da fundamentação adotada pelo juízo prolator da decisão não caracteriza ausência de fundamentação. De igual modo, a decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Ademais,
há que se verificar que os Agravantes não suscitaram o precedente ora invocado quando da apresentação da emenda à inicial (ID 141164361 da origem) ou dos Embargos de Declaração (ID 181740127 da origem), mas tão somente em sede de contrarrazões aos embargos declaratórios da parte adversa (ID 182534277 da origem), em nítida inovação recursal
.

Oportuno frisar que o Poder Judiciário não precisa enfrentar todas as teses e precedentes deduzidos nos autos, mas tão somente aquelas questões e matérias essenciais que possam desfazer a conclusão adotada.

Logo, à toda evidência, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual a
rejeição da alegada nulidade da decisão
se mostra medida escorreita.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO
– REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS INDEPENDENTEMENTE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO DEDUZIDA APENAS EM GRAU RECURSAL – INOVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.
A nulidade, no plano das decisões interlocutórias, é gerada pela absoluta ausência de fundamentação, a qual não se equipara à escassez ou à brevidade. Sucinta ou mesmo escassa, a motivação existe e afasta qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal
. (...)
(N.U 1023067-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) – destaquei.

Prosseguindo, quanto ao mérito recursal, o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, com relação à emenda da inicial, conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau, o petitório foi apresentado após a citação dos Agravados e alterou o pedido da ação, ao reduzir significativamente o tamanho da área usucapienda.

Da leitura da petição de emenda à inicial, cujos trechos estão acima destacados, evidencia-se que os Agravantes alteraram a área a ser usucapida de forma substancial, circunstância que certamente impede o acolhimento da pretensão de emenda, haja vista que
modificará eventual recolhimento das custas e até mesmo eventual sucumbência ao fim da demanda
.

Os Agravantes, ao que tudo indica, objetivam reduzir as despesas com a demanda de forma indevida, após as contestações apresentadas pelos Agravados e da manifestação do Estado de Mato Grosso (ID 110682075 da origem).

Caso a emenda seja recebida, à toda evidência, os Agravantes efetuarão o pagamento de custas a menor já em fase avançada da lide e poderão lograr vencedores com relação à área menor a ser usucapida, prejudicando eventual sucumbência com relação ao restante da área, tratada, supostamente, como devoluta, em evidente manobra processual.

Convém registrar que “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática,
de forma a extrair da peça processual, inclusive dos recursos, a sua real pretensão.
Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp: 1633597 SP 2019/0362916-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) – destaquei.

Além disso, não se olvida que o autor pode, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, mas exige-se o consentimento do réu, a teor do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não se vê no caso.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a emenda ou aditamento pode ampliar a lide,
todavia, a lide não pode sofrer verdadeira transformação, como pretendem os Agravantes no caso em exame.

O juízo
a quo
, de forma muito correta, consignou que:

“(...) Muito embora o artigo 435, caput e parágrafo único do CPC admita a juntada de documentos novos ou dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto.

Isso porque
os fatos não mudaram e os documentos não são supervenientes.

A parte autora não exercia posse sobre 1.171,28 hectares e depois passou a exercer posse sobre 83,8557 hectares.

O que acontece é que a parte autora acreditava exercer posse sobre 1.171,28 hectares e ajuizou a presente ação sem certeza do que alegava
. Passados seis anos do trâmite processual, a parte deliberou extrajudicialmente para averiguar se a área indicada na inicial estava correta e, por meio de prova particular, constatou que indicou área incorreta na petição inicial.

Ou seja,
os autores pretendem retificar um equívoco cometido por ajuizar a ação sem um dado que poderia ser conhecido, acessível ou disponível antes do ajuizamento da ação. Bastaria checar os fatos narrados antes de propor uma demanda judicial.

Não pode, porém, alegar exercer posse sobre mais de mil hectares, aguardar o exercício do contraditório e, anos depois, afirmar que exerce posse sobre menos de cem hectares.

Não apenas é gritante a diferença da área que se pretende usucapir, como também influencia no dever de recolhimento das custas processuais e em eventual condenação de sucumbência.

Ainda, com relação às escrituras públicas, datadas de 2020, a parte deveria apresentá-las logo após o seu conhecimento, e não aguardar momento processual que entender oportuno.

Salienta-se, ainda, que os réus só foram citados em 2023, ou seja, a parte teve três anos do conhecimento das escrituras públicas para aditar a inicial e optou por fazê-los após a apresentação da defesa. (...)”
– sic ID 186819521 da origem.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado no presente recurso (REsp no 1.685.140-MG) segue o entendimento consolidado pela Egrégia Corte Superior de que “
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedente
.” (STJ - REsp: 1.685.140-MG 2017/0171639-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) – destaquei.

Ocorre que, frisa-se, a emenda realizada pelos Agravantes altera em muito o pedido da Ação de Usucapião
.
Somado a isso, como já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 278112895), em verdade, “
a alteração da área usucapienda modifica a alteração objetiva da demanda, consistente nos limites e confrontações do bem
” – sic.

Ressalta-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça supracitado (REsp no 1.685.140/MG) trata de controvérsia analisada sob o prisma do Código de Processo Civil de 1973 e não de 2015,
além da juntada de planta e memorial descritivo que não altera de forma objetiva a demanda ou o pedido da usucapião
, ou seja, em nada se confunde com o caso em exame, que os Agravantes realizam modificações substanciais na ação.

A pretensão dos Agravantes não pode ser considerada singela, pois
modifica o panorama fático delineado na exordial, em virtude da parte não ter adotado as cautelas necessárias quando do ajuizamento da ação
. Tal fato, inclusive, resta confessado pelos próprios Agravantes na petição de emenda, haja vista que somente constataram a diferença da área e dos documentos após “
serviço de campo, para a verificação in loco da posse
” – sic.

Portanto, e por tudo que resta exposto, pode-se concluir que se revela incabível a modificação da decisão que indeferiu a emenda à inicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera correção da quantidade de parcelas devidas e, consequentemente, do valor da dívida não acarretam alteração nos limites da lide, pois a causa de pedir, na hipótese, é o inadimplemento contratual e o pedido é o pagamento do débito
. 2. É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedentes
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos . 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp: 2001489 PR 2021/0325979-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) – destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 282. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. [...]
3. A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e das instrumentalidade das formas. Precedentes.
Hipótese em que sequer seria necessária a emenda à inicial, segundo o entendimento do acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento
. (EDcl no AREsp 298.431/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 10/6/2014, DJe 24/6/2014) – destaquei.

Por consequência, não há que se falar em modificação do valor da causa para R$ 503.238,95 (quinhentos e três mil e duzentos e trinta e oito mil e noventa e cinco centavos), como reivindicado no presente Agravo de Instrumento.

Convém destacar que o princípio da economia processual não pode ser aplicado para justificar a supressão das garantias das partes, em especial da ampla defesa e do contrário, ou burlar o devido processo legal, sob pena de impor ônus demasiadamente injustificável a uma das partes em detrimento da outra.

Por outro lado, a manutenção da petição de emenda nos autos e seus documentos (pedido “b” do recurso) se revela medida adequada e necessária, embora o caso não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no
caput
ou no §1o do artigo 435 do Código de Processo Civil. Explico.

Inicialmente, há que se considerar que a petição denominada como emenda à inicial contém teses que rebatem parte dos argumentos das contestações e o desentranhamento poderá prejudicar o devido contraditório.

Além disso, a petição traz
esclarecimentos que, em verdade, são necessários para a devida prestação jurisdicional e resolução da controvérsia, como o fato de parte relevante da área usucapienda se tratar de terra devoluta, cuja temática ainda será objeto de melhor instrução
.

Os esclarecimentos e os documentos que acompanham o petitório em análise se mostram relevantes para a melhor tomada da decisão merital, além de não prejudicar a parte adversa.
Ao contrário disso, ao que tudo indica, tais matérias e documentos poderão afastar eventual direito à usucapião dos Autores, ora Agravantes, a respeito de grande parte da área pretendida na inicial.

Inclusive, a petição em análise (emenda) poderá auxiliar o juízo
a quo
na fixação dos pontos controvertidos ao sanear o processo.

Somado a isso, os documentos que instruem o petitório não são considerados indispensáveis à propositura da Ação de Usucapião e, à princípio, não se vê má-fé na juntada extemporânea dos referidos documentos, pelo contrário, podem até mesmo serem prejudiciais às teses contidas na exordial.

Ademais, os Agravados se manifestaram a respeito dos documentos carreados, o que permite concluir que o contraditório e a ampla defesa restam garantidos.

Nesse passo, admite-se o acolhimento extemporâneo dos documentos, pois em harmônia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ- FÉ.
REVISÃO QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica em admitir 'a juntada de documentos, inclusive na via recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte' (AgInt no AREsp n. 2.217.585/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).
4. A Corte de origem concluiu que o recorrido apresentou justificativa idônea, que não incorreu em má-fé pela demora e que a manifestação autoral sobre os documentos juntados com a apelação afasta o cerceamento de defesa. Assim, eventual alteração do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria a análise de fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.431.818/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser possível juntar documento em sede de apelação ou contrarrazões, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório.
2. Hipótese em que o Tribunal estadual, tendo recebido os documentos juntados em contrarrazões da apelação, deixou de intimar a apelante para que se manifestasse sobre os documentos juntados pela contraparte, decidindo pela improcedência do recurso. Violação do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 320.588/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020) – destaquei.

Dessa forma, inexiste óbice à juntada dos documentos na fase processual em que se encontra o processo originário, pois oportunizado o devido contraditório à parte adversa, além de buscar a verdade dos fatos e inexistir indícios de má-fé dos Agravantes.

Destaca-se, por fim, que os documentos não fazem prova isolada de convencimento a ser decidido pelo juízo da causa, mas forma todo o conjunto probatório com os demais elementos já existentes nos autos e das provas que ainda serão produzidos durante a instrução processual.

Assim, a decisão combatida comporta modificação neste ponto, tão somente para manter nos autos originários a petição de emenda à inicial e seus documentos.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A INICIAL E CONTESTAÇÃO – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA - POSSIBILIDADE PROCESSUAL – ART. 435 §ÚNICO DO CPC - CONTRAPOR TESE DA CONTESTAÇÃO – BOA-FÉ - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé. - A toda evidência vejo que as provas requeridas a sua juntada nos autos dizem respeito à matéria de fato e são relevantes ao deslinde da causa . - Nesta ótica temos que o cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação em termos de provas de uma das partes no processo, que no caso restou ampliado ás partes, que acabou por prejudicar a requerente
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099055920198110003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024).

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
dou-lhe parcial provimento
para modificar a decisão agravada tão somente no sentido de manter nos autos a petição de ID 141164361 da origem e todos os seus documentos. Via de consequência
,
resta prejudicado
o Agravo Interno de ID 281792384.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025